Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Alteração de regime de guarda. Melhor interesse da criança. Minoração de honorários. Cabimento. Recurso do genitor parcialmente provido e recurso da genitora desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação do genitor para alteração do regime de convivência da criança, requerendo a guarda unilateral ao passo que o recurso da genitora apresenta pedido contraposto de guarda unilateral e, alternativamente, reversão do lar de referência para o materno e manutenção guarda compartilhada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da guarda compartilhada para guarda unilateral, em favor de qualquer um dos genitores, atenderia ao princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Segundo o artigo 1.584 do Código Civil, o afastamento da regra geral da guarda compartilhada é medida que somente se justifica em três hipóteses, quais seja: i) um dos genitores não estiver no exercício do poder familiar; ii) um dos genitores declara que não deseja a guarda do menor e iii) quando houver risco de violência doméstica ou familiar. Diferentemente do sustentado por ambos os Apelantes, no caso dos autos, a perícia não apontou para qualquer das hipóteses de afastamento da regra geral da guarda compartilhada.
4. O parecer Ministerial, por sua vez apontou no sentido de manutenção do regime a fim de que cesse a dependência da criança com o genitor ao passo que se deve reforçar o laço afetivo da criança com a genitora.
5. Considerando que o convívio com ambos os genitores é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, pois oferece um ambiente de apoio afetivo e estabilidade, além de fortalecer os vínculos familiares essenciais para a formação da identidade e autoestima do menor, e tendo em vista que a ausência de um dos pais pode ocasionar lacunas no desenvolvimento, prejudicando a capacidade da criança de se relacionar e lidar com situações cotidianas de forma equilibrada e saudável, conclui-se que não há necessidade de alteração no regime de convivência.
6. Considerando o caráter inestimável do direito parental de convívio com os filhos, o valor irrisório da causa, o trabalho realizado pelos advogados de cada uma das partes e o tempo despendido, tem-se que o valor da verba sucumbencial fixada na sentença atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC, não merecendo modificação.
IV. Dispositivo
7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.584 do Código Civil